Tribunal: STF
Processo: AI 357841
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo Regimental. Interposição antes de
publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. Se não
se prova doutro modo o conhecimento anterior das razões de decidir,
não se conhece de recurso interposto antes da publicação da decisão
recorrida no Diário da Justiça ou da sua juntada aos autos